Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-93.2023.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002507-93.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA CESPEDES RIVEROS - CPF: 567.330.541-91 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, "E", DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço formulado por professora da rede pública municipal de Paranatinga.

2.

O artigo 202 da Lei nº 24/1997, que disciplina o regime jurídico dos servidores do Município de Paranatinga, condiciona a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de lei específica que regule a promoção e progressão na carreira.

3.

A Lei nº 533/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município, não regulamenta o adicional por tempo de serviço, tornando indevida sua concessão judicial.

4.

Embora a Lei Orgânica do Município preveja o percentual do adicional, não há disposição sobre o lapso temporal necessário para sua concessão, o que demanda a edição de legislação específica, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

5.

A Administração Pública deve se submeter ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, podendo atuar apenas conforme o que está previsto em lei.

6.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37).

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIA CESPEDES RIVEROS
contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de cobrança de adicional por tempo de serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto por
ANTONIA CESPEDES RIVEROS
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço, formulado pela recorrente, professora da rede pública municipal de Paranatinga.

No caso, o artigo 202 da Lei nº 24/1997, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos municipais, condiciona a concessão do adicional por tempo de serviço à edição de uma lei específica que regulamente a promoção e progressão funcional. O dispositivo também está alinhado ao artigo 160, inciso VIII, "e", da Lei Orgânica do Município de Paranatinga, que prevê a valorização dos profissionais da educação por meio de plano de carreira, contemplando o adicional por tempo de serviço.

Contudo, a Lei nº 533/2008, que disciplina o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município, não regulamenta o recebimento do adicional por tempo de serviço. Nesse contexto, a concessão judicial desse benefício seria indevida, uma vez que não há norma legal específica que regule o benefício conforme exige a legislação.

Ainda que a Lei Orgânica do Município preveja o percentual de 10% (dez por cento) como adicional por tempo de serviço, ela não determina o lapso temporal necessário para a concessão do benefício, o que exige a edição de legislação própria para evitar a violação ao princípio da separação de poderes.

A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, conforme estabelece o art. 37, caput, da
Constituição Federal
, podendo agir apenas dentro dos limites estabelecidos em lei. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
já pacificou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37).

Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIA CESPEDES RIVEROS
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024